Tribunal: TJMT
Processo: 1018948-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018948-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CRÉDITO PARCELADO MEDIANTE ADESÃO AO FUNEDS – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERPOSIÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA – VEDAÇÃO AO FISCO EM PROMOVER ATO DE COBRANÇA – ART. 151, INCISO III, CTN – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA CONSTANTE DO ART. 25 DA LEI 12.016/2009 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É vedado ao Fisco promover qualquer ato de cobrança enquanto não encerrado o processo administrativo, motivo pelo qual a suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi a medida mais acertada ao caso, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.

O art. 25 da Lei n. 12.016/2009, além de outras disposições, veda a condenação de honorários advocatícios nos processos de mandado de segurança, entendimento também pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1018948-08.2016.8.11.0041, impetrado por
MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA
, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da impugnação administrativa n. 5136021/2016 e condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que todos os contratos gerados em consonância com a Lei n. 9.481/2010, que instituiu o FUNEDs, foram cancelados em cumprimento à decisão proferida pelo Pleno desse Egrégio Tribunal de Justiça, de modo que os créditos tributários foram reestabelecidos.

Aduz que a sentença não observou o que dispõe o art. 25 da Lei n. 12.016/2009, visto que aludido dispositivo veda a condenação de honorários advocatícios nos processos de mandado de segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para retirar a condenação em honorários (id. 75208964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1018948-08.2016.8.11.0041, impetrado por
MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA
, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da impugnação administrativa n. 5136021/2016 e condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A questão abordada no processo em análise se cinge à insurgência da parte impetrante com relação à exigência, por parte da autoridade coatora, de crédito tributário ainda pendente de análise administrativa.

É sabido que o crédito tributário objeto do presente recurso se encontrava parcelado mediante adesão ao FUNEDS – Fundo Estadual de Desenvolvimento Social, o qual, posteriormente, foi declarado inconstitucional pela ADI n. 100642/2013. A declaração de inconstitucionalidade deu ensejo a Notificação n. 240063/54/28/2016, em que o Apelante comunicava a empresa Apelada sobre o cancelamento do parcelamento e sobre a exigência do crédito tributário.

Diante disso, a parte recorrida interpôs defesa administrativa n. 5136021/2016 – id. 73717960, a qual se encontrava em análise na data da impetração do presente mandado de segurança.

A respeito da cobrança do crédito tributário, tem-se que é vedado ao Fisco promover qualquer ato de cobrança enquanto não encerrado o processo administrativo, motivo pelo qual a suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi a medida mais acertada ao caso, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.

O juízo
a quo
ao sentenciar o
mandamus
, assim se pronunciou:

“Conforme elementos de prova coligidos aos autos, verifico que os débitos em questão são realmente objeto de processo administrativo, conforme Id. 3314570 e 3314574, bem como não houve até o presente momento notícias de sua análise.

No caso, em que pese a notificação ora questionada ter como fundamento uma decisão judicial, a reclamação administrativa, que visa questionar os valores exigidos, tem a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, III, do CTN, razão pela qual, a segurança deve ser concedida (...)”
(id. 73717971, p. 03)

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que a sentença não merece reparos nesse ponto, uma vez que o magistrado de primeiro grau esgotou de maneira objetiva e cristalina as insurgências da impetrante, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem adentrar ao mérito administrativo até o julgamento definitivo da impugnação administrativa n. 5136021/2016.

No entanto, a sentença merece reformas no que concerne a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizada da causa.

Isso porque o art. 25 da Lei n. 12.016/2009, além de outras disposições, veda a condenação de honorários advocatícios nos processos de mandado de segurança.

Nesse sentido, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial. 2. Inicialmente, o Recurso Especial foi interposto contra acórdão do Tribunal a quo que considerou descaber a fixação de honorários advocatícios em execução de sentença proferida em Mandado de Segurança. 3. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente contra decisão em que o Juiz da primeira instância indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios da execução de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015. 4. Assim,
em se tratando de Mandado de Segurança, é indevida a condenação em honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009 e em conformidade com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não havendo nenhuma ressalva à fase de cumprimento de sentença. Ao contrário, há precisão quanto ao descabimento da fixação de honorários no processo de Mandado de Segurança.
5. As ações, como quer demonstrar a agravante, não são autônomas. Pelo contrário, são interdependentes. Uma decorre da outra. Assim, cuidando-se de Ação de Execução de Sentença em Mandado de Segurança, não há falar em condenação em honorários advocatícios, por se enquadrar em lei especial. Logo, na hipótese em exame, o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 prevalece sobre a regra do art. 85, § 1o, do CPC (art. 2o, § 2o, da LICC) (...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1849248/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020) – grifos nossos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para retirar a condenação em honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021